Tribunal: TJSP
Processo: 0000572-56.2014.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000572-56.2014.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que são
apelantes URBANO CÍCERO DE FLEURY ARAÚJO, JOSÉ LUIZ
FERREIRA PEREIRA, MARIA DO CARMO DA SILVA, SILMA MARIA LEITE
MARQUES, JESSE FERREIRA PEREIRA, MARIA CECILIA CONTI,
MONICA ANDREATTA DE FLEURY ARAUJO, RUBENS PEREIRA
MARQUES FILHO e GRAÚNA AEROSPACE S/A, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000572-56.2014.8.26.0101 -Voto no
2
APELAÇÃO
0000572-56.2014.8.26.0101
APELANTES
Graúna Aerospace S.A., José Luiz F.Pereira e
outros
APELADO
Banco do Brasil S.A.
COMARCA
Caçapava 2a Vara
VOTO No 39.249
EMENTA
Arrendamento mercantil. Ação de
cobrança. Fiadores que detinham legitimidade para responder à
pretensão do autor. Contraprestações que haviam de ser debitadas na
conta corrente da arrendatária, mas por falta de saldo não o foram.
Procedência da ação autorizada. Apelação não provida.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação de cobrança de débito extraído de contrato de
arrendamento mercantil.
Os coobrigados apelam e, após postular a
gratuidade processual, pedem seja afastada a condenação quanto a eles.
Para tanto os recorrentes asseveram que se
cuidava de arrendamento mercantil contratado por pessoa jurídica da qual
foram fiadores, mas não havia débito contra eles oponível porque as
prestações foram debitadas na conta bancária da referida empresa, não se
podendo então falar em inadimplemento do contrato.
A propósito os apelantes acrescentam que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000572-56.2014.8.26.0101 -Voto no
3
referida empresa veio a passar por dificuldades financeiras e não conseguiu
manter saldo positivo na conta bancária, devendo ela ser agora cobrada por
tal débito, não os fiadores do contrato de arrendamento, até porque os
encargos incidentes sobre o débito na conta corrente são diferentes dos
previstos no contrato de “leasing”.
Assim, os demandados enfatizam que ante tal
quadro caso era de se reconhecer sua ilegitimidade para a causa ou julgar
improcedente a ação quanto a eles.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
I Conquanto os demandados não tenham
postulado a gratuidade processual no curso do feito, razoável é agora lhes
deferir o benefício.
Afinal, com a passagem do tempo o débito tomou
maior vulto, o que autoriza reconhecer que estão impedidos de recolher o
preparo sem prejuízo à sua subsistência.
Assim, a gratuidade fica deferida, o que torna
dispensável o recolhimento do preparo recursal, cabendo lembrar, todavia,
que o benefício não tem efeito retroativo, isto é, só atinge os encargos
tornados devidas após a formulação do pedido.
II De pronto se adianta que caso não era mesmo
de se proclamar a falta de legitimidade dos apelantes para a causa.
Conforme entendimento corrente, legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000572-56.2014.8.26.0101 -Voto no
4
para a causa se afere à vista da exposição fática objetivamente contida na
petição inicial e não, assim, pelo exame da realidade do direito alegado pelo
autor.
A desconsideração desse mecanismo, aliás, dá
origem ao que Cândido Rangel Dinamarco denominava de falsa carência,
isto é, à proclamação de ilegitimidade quando em verdade o caso é de
improcedência da ação, mostrando-se pertinente a seguinte passagem de
sua observação, ainda atual à vista do novo CPC:
"Os tribunais brasileiros, influenciados pelo vigor
da teoria das condições da ação e sua adoção explícita no Código de
Processo Civil, são fortemente propensos a tratar como carência de ação
alguns casos de ausência do direito do autor perante o réu, nos quais, em
realidade, estão julgando a demanda improcedente e não, inadmissível por
falta de alguma das condições da ação. (...)
São falsas essas supostas carências de ação,
porque em todos esses casos ou falta a prova de fatos, e fatos não
provados são como fatos inexistentes, sendo sempre improcedente a
demanda nessa situação; ou falta algum requisito de direito material para a
existência do direito alegado e, sem esse requisito, o direito inexiste etc."
(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 3a ed., II, p. 319).
Ora, tendo sido os apelantes na petição inicial
apontados como fiadores da empresa arrendatária, estando então obrigados
pelo débito por ela deixado, então forçoso era reconhecer a sua legitimidade
para vir se defender da pretensão deduzida pelo autor quanto a eles.
Dai ter a Juíza com razão consignado que não se
havia de falar em ilegitimidade passiva.
Nem quanto ao mais o inconformismo dos
apelantes procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000572-56.2014.8.26.0101 -Voto no
5
O fato objetivo é que eles no contrato prestaram
fiança à arrendatária (cláusula 13), tendo com isso se tornado coobrigados
solidários pelo débito pertinente ao aludido arrendamento mercantil.
É verdade que segundo previa o contrato os
valores devidos pelo referido “leasing” seriam debitados na conta corrente
da empresa, mas o fato é que pela insuficiência de saldo assim não ocorreu,
vindo o débito contratual então a se acumular conforme mostrava o
demonstrativo acostado à petição inicial (fls. 14 e 15).
Aliás, os próprios réus aqui admitem que a partir
de certo momento a arrendatária “não conseguiu manter o saldo das suas
contas positivas” (fls. 330).
Pois a cobrança objeto da ação não dizia
respeito ao saldo negativo da referida conta bancária, mas ao débito
contratual que ficara impago em face da falta de fundos naquela conta.
Logo, não se havia de dizer que o débito do
arrendamento fora quitado, nem eximir os apelantes da responsabilidade
quanto a ele, advinda da fiança prestada.
Consigne-se que na contestação os requeridos
não questionaram a correção do valor cobrado, nem impugnaram os
encargos de mora computados pelo autor, tampouco o fazem agora, o que
dispensa a Corte de se manifestar a respeito.
Em suma, os recorrentes não convencem do
desacerto da bem fundamentada sentença, objetivamente ajustada ao
contexto visto nos autos.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de
Processo Civil agrava-se a condenação dos recorrentes em honorários
advocatícios, que passa 15% do valor indicado pela Juíza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000572-56.2014.8.26.0101 -Voto no
6
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR